Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702803-93.2021.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LADJANE DE LUNA SANTANA D E S P A C H O Intime-se a parte apelada/autora para que se manifeste acerca da petição e documentos coligidos pelo apelante/réu no id 32740940, bem como para que apresente planilha detalhada dos valores descontados antes da decisão que deferiu a tutela antecipada (id 25993107) e dos valores que estão sendo descontados atualmente, a fim de demonstrar que, somados os descontos de folha e em conta bancária, o banco réu está procedendo a desconto superior ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da autora, após as deduções compulsórias (imposto de renda e seguridade social), nos termos da sentença de id 25994526. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator